Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727513-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: LOJAS RENNER S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, CARLA SIMONE GIROTTO DE ALMEIDA PINA DESPACHO Intimem-se os embargados, LOJAS RENNER S.A. e OUTROS, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69488267, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator